Tribunal: TJDFT
Processo: 0746844-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746844-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS ROQUE, MARCELA ALI TARIF ROQUE AGRAVADO: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA ALI TARIF ROQUE e DANIEL GUSTAVO SANTOS ROQUE contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo PJe no 0734253-03.2020.8.07.0001, requerida por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES em desfavor dos agravantes, deferiu o despejo em decisão cuja fundamentação do pedido liminar restou assim lavrada: (...) Quanto à tutela de evidência pleiteada pela parte requerente, entendo presentes os requisitos para a sua concessão, nos termos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito invocado pelo requerente decorre dos textos expressos da Lei 8.245/1991. Confira-se: Art. 8o Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias. Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. § 1o Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. § 2o Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. As disposições legais citadas, uma vez aplicadas ao caso concreto trazido aos autos, conformam a seguinte situação: 1 - O requerente adquiriu, junto ao locador, imóvel locado aos requeridos, respeitada a viabilização do exercício do direito de preferência, não exercido pelos requeridos; 2 - Após a aquisição do bem imóvel locado, os requeridos foram notificados a desocupá-lo, entregando-o ao requerente a contar de 01/09/2020. O imóvel foi vendido ao requerente em 22/01/2020, portanto, o prazo mínimo de 90 dias para desocupação foi observado mais que em dobro; 3 - A manutenção dos requeridos no imóvel somente tem fundamento legal: a) pelos 90 dias que se seguem após a alienação do bem; b) ou, por mais tempo, se houver no contrato de prazo determinado cláusula de vigência em caso de alienação; c) e se o contrato de prazo determinado estiver averbado na matrícula do imóvel. De fato, no contrato, não se vislumbra cláusula de vigência pós-alienação, nem há no registro do imóvel anotação da referida locação, conforme IDs 74914233 - Pág. 1 a 3 e 74914235 - Pág. 1 a 5. Em complemento à Lei do Inquilinato, o Código Civil, na mesma linha de regulamentação, determina: Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro. § 1o O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e Documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel; e será o Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. § 2 o Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de noventa dias após a notificação. Para esse momento processual, suficiente a probabilidade do direito já descrita. Todavia, apenas para reforço dos argumentos, a Constituição Federal garante o direito individual à propriedade, de um lado, ao mesmo tempo em que exige a utilização dela com observância da sua função social. No tema trazido à baila, é possível conciliar os poderes do domínio (usar, fruir, dispor e perseguir), que decorre do direito de propriedade, com a devida função social, o que se obtém com as garantias legais já deferidas aos réus, quais sejam: direito de preferência na aquisição (não exercido); noventa dias de permanência no imóvel, após a venda/notificação (o que foi obedecido); permanência até o fim do prazo de locação, caso haja cláusula de permanência pós-alienação, com registro do contrato no cartório (situações inexistentes). Eis aqui, fincadas em textos da lei e da Constituição Federal, as bases do direito invocado pelo autor. Quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, até dispensável na hipótese de tutela de evidência, tem-se que a manutenção dos requeridos no imóvel situado à SQNW, Quadra 110, Bloco G, apartamento 306, Ed. Ile Saint Louis, Noroeste, Brasília/DF, atenta contra os poderes do domínio, lastreado em contrato inoponível aos adquirentes. O uso ou gozo do bem pelo seus proprietários tem valor inestimável, e quanto mais se prolonga a indevida posse deles, maior e menos quantificável a lesão. A medida é reversível, pois, se ao final do processo constatar-se não assistir razão ao autor, poderão os requeridos retornar ao imóvel para observância do prazo de locação, sem prejuízo de buscarem eventuais danos que lhes forem ocasionados. Posto isso, em face do que já foi argumentado e do direito de propriedade que acolhe o requerente, DEFIRO A PRESENTE TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a imediata IMISSÃO DO REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL localizado à SQNW, Quadra 110, Bloco G, apartamento 306, Ed. Ile Saint Louis, Noroeste, Brasília/DF. Para evitar desnecessários transtornos nesse tempo de pandemia, os requeridos terão 10 (dez) dias corridos de prazo para a desocupação voluntária, após a intimação por oficial de justiça, findo os quais a desocupação será compulsória, inclusive com a possibilidade de arrombamento e auxílio policial, além de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, para que se cumpra com urgência, por meio de oficial de justiça. INSTO ÀS PARTES A QUE BUSQUEM UMA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL QUANTO AO OBJETO DA LIDE, evitando-se os transtornos de uma demanda e os ônus da sucumbência. Caso cheguem a um acordo, bastará a juntada dele aos autos, para imediata homologação e fim da controvérsia. (...) Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que são locatários do imóvel objeto da ação de despejo desde setembro/2017 e cujo vigência, por força de aditivo foi prorrogada até agosto/2021. Informam que o referido imóvel foi adquirido pelo agravado em janeiro/2020 e que em julho/2020 foram notificados sobre o interesse do adquirente pela retomada do imóvel antes do término da vigência da locação, tendo procedido a respectiva contra-notificação informando seu interesse de permanecer até o final do contrato. Afirma que a notificação procedida após o prazo legal de 90 dias importa na anuência tácita com o contrato de locação vigente e que os alugueres estão sendo consignados judicialmente. Sustenta que não estão configurados os pressupostos para o deferimento da tutela de evidência, indicando a desnecessidade de aplicação subsidiária do Código Civil ante o exaurimento por lei especial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão. Preparo constante no ID 20840727. O agravado peticionou aduzindo a inexistência dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto o contrato de locação não fora registrado na matrícula do imóvel e inexiste cláusula de vigência do contrato. Sustenta também que os agravantes discorrem realidade fática inexistente porquanto teriam afirmado para o Oficial de Justiça que estariam de mudança, pugnando pelo indeferimento da liminar recursal e pela condenação por litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se impõe a concessão da medida pleiteada no presente agravo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da possibilidade de deferimento de despejo como tutela de evidência em denúncia vazia pelo adquirente de imóvel objeto de contrato de locação ainda vigente. Sobre o tema, assim dispõe a legislação de regência: Art. 8o Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2o A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. A cristalina redação do §2o consigna prazo decadencial para o exercício da denúncia do contrato de locação pelo adquirente, qual seja, de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, indicando que decorrido o referido prazo resta presumida a anuência com a manutenção do contrato. Vale destacar que estando consignado na matrícula do imóvel ou havendo disposição contratual de cláusula de vigência o adquirente não poderá exercer a denúncia do contrato. No caso em apreço, o registro da compra e venda do imóvel no registro imobiliário ocorreu em janeiro/2020 e a notificação ocorreu somente no mês de julho/2020 quando já transcorrido o prazo para a denunciação do contrato de locação. Nesse contexto não se verificam presentes os pressupostos para o deferimento da liminar de despejo. A propósito, confira-se o seguinte precedente do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ADQUIRENTE. DENÚNCIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel (Lei n.o 8.245/91, art. 8o). A denúncia vazia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação (art. 8o, § 2o). II - Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII) III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176729, 07012032320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aresto supra está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo STJ, consoante se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VENDA DO IMÓVEL LOCADO. ART. 8o DA LEI N.o 8.245/91. DENÚNCIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO. CONCORDÂNCIA. PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 1.245 DO CC. I - Consoante determina art. 8o, § 2o, da Lei n.o 8.245/91, realizada a venda de imóvel locado, o comprador tem noventa dias, a partir do registro, para denunciar a locação, concedendo ao locatário o prazo de noventa dias para proceder à desocupação voluntária do prédio. Dispõe também a lei que, não sendo exercida a denúncia no mencionado prazo, presumir-se-á a concordância do adquirente na manutenção da locação. II - In casu, deve-se afastar a incidência do art. 8o da Lei do Inquilinato, haja vista que, ante a ausência da denúncia, houve a imediata concordância com a locação, passando o adquirente à condição de locador. Precedente deste e. STJ. III - Nos termos do disposto no art. 1.245 do Código Civil, a propriedade do bem imóvel transmite-se entre vivos mediante o registro do correspondente título translativo no Registro de Imóveis. Precedente: REsp 858031/MG, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2008. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1109671/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 01/03/2010) LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. ART. 8.o DA LEI N.o 8.245/91 - LEI DO INQUILINATO. EXIGÊNCIAS LEGAIS CUMPRIDAS. REFORMA DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 07/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. QUESTÃO RELATIVA À ALEGAÇÃO DE QUE O A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES DO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283/STF. 1. Não se conhece do apelo especial no tocante à pretensa contrariedade a dispositivos da Carta Maior, porquanto refoge à competência deste Tribunal constitucionalmente estabelecida de uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional; sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. 2. Permanecendo inabalados os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes de per si para sua manutenção, diante da ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento do recurso especial, relativamente à questão relativa à ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula n.o 283/STF. 3. A disciplina contida no art. 8.o e parágrafos da Lei n.o 8.245/91 é clara ao reconhecer o direito do adquirente do imóvel locado à denúncia vazia, desde que haja a notificação do inquilino no prazo de noventa dias contados do registro da venda; ressalvada a vigência da cláusula contratual de tempo determinado; sob pena de presumir-se a concordância com a manutenção da locação. Precedente. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 674.825/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 15/06/2009) Ressalte-se que as regras genéricas do Código Civil (norma geral) não se aplicam aos contratos de locação regidos pela Lei no 8.245/91 (norma específica), sendo certo que a possibilidade de rescisão do contrato antes do término de sua vigência, inclusive de despejo judicial liminar, deve estar subsumida ao disposto nas legislação específica, hipótese não verificada no caso em apreço. No que tange a alegação da parte recorrida referente aos agravantes estarem discorrendo sobre realidade fática inexistente porquanto teriam afirmado para o Oficial de Justiça a intenção de desocupar o imóvel, trata-se de questão irrelevante e que não se mostra em desconformidade com o direito de recorrer ou de resistir processualmente à determinação de despejo liminar com exíguo prazo de dez dias. Vale destacar que, ao contrário do consignado na decisão recorrida, não obstante o despejo seja, em tese, uma medida reversível, a experiência cotidiana indica que o retorno ao status quo ante, acarreta prejuízos aos locatários. Como cediço, os inquilinos despejados deverão providenciar outro imóvel para locação em exíguo prazo, promover a mudança, enquanto o locador providenciará nova locação ou, como no caso em apreço, a venda do imóvel, inviabilizando a reversão da medida. Nesse contexto, verificam-se suficientemente demonstrados os pressupostos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ressalte-se, contudo, que o efeito ora deferido é tão somente em relação à tutela liminar, devendo o processo seguir sua regular tramitação. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso tão somente para afastar, até a decisão final deste agravo de instrumento, a determinação de despejo concedida em tutela de evidência, devendo os autos de origem prosseguir sua regular tramitação. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora